Tribunal: TJSP
Processo: 1500767-48.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000586062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500767-48.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RONALDO
BRUNO DO NASCIMENTO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 16 de julho de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-48.2019.8.26.0567 - Sorocaba - VOTO No 9060 2/10
VOTO no 9060
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500767-48.2019.8.26.0567
COMARCA: Sorocaba
VARA DE ORIGEM: 4a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Cesar Luís de Souza Pereira
APELANTE: Ronaldo Bruno do Nascimento Silva
APELADO: Ministério Público

Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Ronaldo Bruno do
Nascimento Silva, contra a r. sentença de fls. 300/303 (publicada em 13 de
setembro de 2019 fl. 306), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 37 da Lei no 11.343/06, a 2 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e a 300 (trezentos) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por não
haver prova da existência do fato ou, subsidiariamente, por insuficiência de
provas. Argumenta, de outro lado, com a atipicidade da conduta, cuja
caracterização exige prestação de informação a grupo, organização ou
associação, sendo atípica a conduta daquele que colabora com traficantes
isoladamente considerados. Postula, por fim, a substituição da pena privativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-48.2019.8.26.0567 - Sorocaba - VOTO No 9060 3/10
de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que preenche os requisitos do
artigo 44 do Código Penal (fls. 337/361).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 368/372), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 393/396).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data e local mencionados na denúncia,
Ronaldo colaborou, como informante, com grupo, organização ou associação
destinada à prática do tráfico de drogas.
Segundo a inicial, Ronaldo colaborou como informante para
assegurar a prática do tráfico de drogas, na medida em que foi encontrado,
por policiais militares rodoviários, em uma passarela, portando um rádio HT
destinado a comunicar os traficantes sobre a aproximação da polícia. Em
seguida Ronaldo correu, mas a viatura fez o retorno e conseguiu detê-lo. Ao
perceber que seria abordado, o apelante entregou o rádio a um indivíduo não
identificado, que desapareceu com o aparelho. A denúncia ainda diz que
Ronaldo afirmou ser usuário de drogas e que atua como “olheiro” no local,
ganhando somente drogas em troca.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a existência do crime do artigo 37 da Lei de Drogas,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão das drogas e do
dinheiro, do laudo de exame químico toxicológico (fls. 12/13 e 183/186) e da
prova oral colhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-48.2019.8.26.0567 - Sorocaba - VOTO No 9060 4/10
Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
O policial militar rodoviário André Cristiano de Almeida relatou
que foram acionados para ir até Sorocaba em razão da prática intensa de
tráfico às margens da rodovia Raposo Tavares. Asseverou que abordou o
apelante, que realizava a função de “olheiro”, pois ficava em uma passarela
com um rádio HT informando a aproximação policial. Destacou que Ronaldo
afirmou que não recebia valores para esse trabalho, mas como era usuário,
lhe pagavam em drogas. Ele disse que entregou o rádio a um indivíduo e
correu, mas foi detido em uma viela do bairro. Em poder de Ronaldo não
foram encontrados dinheiro ou drogas. Aduziu que o apelante disse que
realizava a função com frequência.
No mesmo sentido foi o relato do policial militar rodoviário Antonio
da Silva Duarte Neto, que confirmou ter participado da operação no local.
Contou que, na entrada do bairro, um rapaz notou a presença da viatura e
correu. Foi atrás dele e viu o momento em que ele jogou uma sacola amarela,
abordando-o em uma viela na comunidade. Disse que voltou ao local onde a
sacola foi abandonada e constatou que havia drogas em seu interior. Explicou
que policiais de outra equipe visualizaram Ronaldo em uma passarela, com
um rádio HT em mãos, na função de “olheiro”. Destacou que, ao ver a viatura,
Ronaldo entregou o rádio para outra pessoa e correu, sendo abordado por
outra equipe. Destacou que ele admitiu que fazia a função de “olheiro” nos
momentos em que a pessoa que ficava com o rádio ia almoçar ou ao
banheiro, e recebia droga em troca. Afirmou que, com Ronaldo, nada foi
localizado, salientando que fizeram busca para localizar o rádio, mas não
encontraram. Aduziu que Ronaldo afirmou ser usuário.
As testemunhas arroladas pela defesa nada sabiam sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-48.2019.8.26.0567 - Sorocaba - VOTO No 9060 5/10
fatos (fls. 248/249).
Ronaldo, na primeira fase da persecução penal, disse ter o
hábito de frequentar as “biqueiras” do bairro João Romão, pois é viciado em
drogas, principalmente cocaína. Contou que de vez em quando fica no lugar
de um “olheiro”, na passarela da Rodovia Raposo Tavares, quando ele sai
para almoçar, ir ao banheiro ou outra coisa. Afirmou que, nessas ocasiões,
permanece no local por cerca de quarenta minutos. Afirmou não se declarar
“olheiro”, pois só faz isso em troca de drogas. Confirmou que estava no local
quando os policiais o viram na passarela. Relatou que, rapidamente, deixou o
local e caminhou em direção ao bairro e, quando passava perto de um
indivíduo, ele disse “entrega o rádio aí”. Explicou que a pessoa era integrante
do tráfico no local, nada sabendo sobre ela. Deixou o local e quando estava
próximo do supermercado foi abordado. Disse que não faz parte do tráfico na
Vila João Romão (fl. 7). Em juízo, negou a acusação, relatando que foi
almoçar em casa e disse à sua esposa que ia voltar mais cedo. No momento
em que descia a passarela, houve a batida policial no morro. Houve corre-
corre, pois ali ficam os “olheiros”. Caminhou no sentido do mercado e pouco
depois foi abordado. Os policiais viram que não tinha antecedentes, mas
disseram que sua roupa coincidia com aquelas que outros policiais tinham
visto. Eles disseram que se não cooperasse iriam “forjar”. Afirmou ter dito ao
Delegado que era usuário de droga e que tinha feito uso naquele dia, na
passarela. Explicou que estava indo buscar fraldas e leite para seu filho. Não
conhecia os policiais. Negou ter dito na delegacia que agia como “olheiro”.
Disse que não estava junto com o rapaz do rádio, apenas usou droga junto
com esse rapaz. Afirmou ter conhecido o menor Ryan na delegacia e polícia.
Não prestava informação a traficantes (fl. 250).
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar o apelante.
Sobre a prova testemunhal, nada consta dos autos que permita a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-48.2019.8.26.0567 - Sorocaba - VOTO No 9060 6/10
conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para alterar a verdade
acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total credibilidade, conforme,
a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
NO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito
repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, como pretendido no writ, seria
necessário o exame aprofundado de provas,
providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no
processo penal brasileiro o princípio do livre
convencimento, em que o julgador pode decidir pela
condenação, desde que fundamentadamente. 2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-48.2019.8.26.0567 - Sorocaba - VOTO No 9060 7/10
Precedentes” (STJ, Min. Jorge Mussi 5a Turma
HC no 276253/RJ j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, eventualmente, que depoimentos de agentes
públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória seria ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justificasse um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que
não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos policiais
militares rodoviários, em juízo, estão em absoluta consonância com o que por
eles foi dito na primeira fase da persecução penal, a demonstrar a
verossimilhança dos relatos por eles fornecidos.
Cumpre anotar, também, que o policial militar Thiago Momberg
Borba, ouvido apenas por ocasião do flagrante, afirmou ter visto um indivíduo
na passarela com um rádio HT nas mãos, trajando camiseta e boné cinza, o
qual foi localizado algum tempo depois e identificado como sendo Ronaldo (fl.
5). Além disso, o adolescente Ryan, embora afirmando desconhecer o
envolvimento de Ronaldo, confirmou que o apelante admitiu, durante o
flagrante, que estava de “campana”, a respaldar o relato policial do próprio
Ronaldo nesse sentido. E a versão apresentada pelo apelante em juízo, no
sentido de que ia ao mercado comprar leite e fraldas para seu filho, não
convence diante da ausência de apreensão de dinheiro em seu poder,
observando-se que Ronaldo ainda admitiu ter estado na referida passarela no
dia dos fatos e feito uso de droga junto com o rapaz que estava com o rádio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-48.2019.8.26.0567 - Sorocaba - VOTO No 9060 8/10
(fl. 250).
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse aquela produzida a requerimento da acusação.
O pleito defensivo atinente ao reconhecimento da atipicidade da
conduta não merece acolhida. Mostra-se temerária a interpretação no sentido
de que somente é possível punir o informante desde que identificado o grupo,
associação ou organização com o qual colabora, sob pena de se possibilitar
que o “olheiro” coopere ativamente para a disseminação de drogas, bastante
para tanto que preste informações a apenas um traficante, o que atenta contra
a própria finalidade da lei.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 37 DA LEI
11.343/06.
INFORMANTES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
DESNECESSIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO QUE É
AUXILIADO.
VIOLAÇÃO
DE
SIGILO
PROFISSIONAL. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE.
DIVULGAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL. DANO À
ADMINISTRAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
DILIGÊNCIA
FRUSTRADA. Para a caracterização do delito
previsto no art. 37 da Lei 11.343/06 é desnecessária
a individualização ou mesmo identificação do bando
criminoso que está sendo auxiliado, bastando a
efetiva comprovação de que o agente cooperou com
a propagação do tráfico de drogas. Se o autor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-48.2019.8.26.0567 - Sorocaba - VOTO No 9060 9/10
Policial Civil, divulgou informação sigilosa, constante
em operação de combate ao tráfico de drogas,
frustrando
apreensão
de
material
ilícito
nas
residências-alvo, deve ser condenado pela prática do
crime previsto no art. 325, § 2°, do CPB" (STJ, Min.
Felix Fischer 5a Turma HC no 421233/MG j.
27.02.2018).
A prova colhida e as circunstâncias da prisão, portanto, indicam
com clareza a atuação de Ronaldo como “olheiro”, restando evidenciada a
intenção de alertar traficantes sobre a presença de policiais nas proximidades.
E tais fatos, não há dúvida, se subsumem ao tipo penal previsto no artigo 37
da Lei no 11.343/06.
Nessa conformidade, mantém-se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a reparar,
porquanto no primeiro momento a pena foi estabelecida no mínimo legal, sem
alteração no segundo e terceiro momentos, pelo que se tornou definitiva em 2
(dois) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio, foi fixada a pena de multa em
300 (trezentos) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a sentença
estabeleceu o aberto, diante da primariedade e do montante da pena aplicada,
contando com a concordância do Ministério Público.
No tocante à substituição da pena, por seu turno, mostra-se já
beneficiado o apelante com a imposição do regime aberto para início da pena
privativa de liberdade, apesar da gravidade do crime imputado, que possibilita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-48.2019.8.26.0567 - Sorocaba - VOTO No 9060 10/10
a prática do crime de tráfico, de tamanha perniciosidade que, como uma grave
doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se equipara à corrupção,
que, igualmente, sérias sequelas traz ao país, pelo que a substituição é
inviável.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de Ronaldo,
mantida a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator